Tribunal: TJBA
Processo: 8036901-73.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8036901-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AUTOR: CARLA ROSSANA SARTORI Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO REU: CARLOS OYAMA NETO Advogado(s):JOSE PAULO SENA DE JESUS ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. SENTENÇA RESCIDENDA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. VÍCIOS RESCISÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. No caso em tela, a pretensão rescisória tem por fundamento a existência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC) e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), pleiteando a autora novo julgamento com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que à época do acidente de trânsito - causa subjacente do pedido indenizatório deduzido na ação primeva -, já havia vendido o veículo envolvido no evento. 2. O erro de fato somente se configura quando o julgador admite fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, a alegada alienação do veículo foi amplamente discutida e expressamente analisada na sentença original, que concluiu pela ausência de provas idôneas da venda anterior ao acidente. 3. A pretensão rescisória se funda em discordância quanto à valoração das provas, o que configura erro de julgamento e não erro de fato. A reanálise da prova na via rescisória é incabível. 4. Não há violação manifesta de norma jurídica, pois a sentença aplicou corretamente o entendimento consolidado de que o proprietário registral responde objetivamente pelos danos causados por veículo automotor, quando não comprovada a transferência formal da titularidade perante o órgão competente. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta à revaloração de provas já analisadas na demanda originária. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 8036901-73.2024.8.05.0000, em que figuram como autora CARLA ROSSANA SARTORI e como réu CARLOS OYAMA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)